Tribunal: TJMT
Processo: 1003822-37.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003822-37.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ BEKER DA CRUZ - CPF: 036.259.831-25 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados com Beatriz
Beker
da Cruz, diante da realização de renovações sucessivas e do desvirtuamento da finalidade de excepcional interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária em desconformidade com os preceitos constitucionais gera efeitos jurídicos válidos, especialmente no que concerne ao direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 916 do RE 765.320, estabelece que a contratação temporária realizada em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, assegurando ao contratado apenas a percepção dos salários e o levantamento dos depósitos do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
"A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, garantindo ao contratado somente o direito ao pagamento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso, parte recorrente, contra a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido de
BEATRIZ BEKER DA CRUZ
, parte recorrida, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados e condenar o município ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos períodos correspondentes.

O recorrente alega cerceamento de defesa pela decisão de julgamento antecipado da lide e defende a legalidade das contratações realizadas, sustentando que não houve desvirtuamento da finalidade das contratações temporárias, que teriam atendido às necessidades excepcionais do serviço público.

Por outro lado, a recorrida sustenta que as sucessivas renovações dos contratos temporários caracterizam um desvirtuamento da finalidade da contratação por tempo determinado, argumentando que tais práticas configuram um vínculo empregatício que exige a observância dos direitos trabalhistas, incluindo o FGTS, conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Contrarrazões
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em análise ao recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso, identifica-se que o cerne da controvérsia reside na alegação de que a contratação temporária da recorrente,
BEATRIZ BEKER DA CRUZ,
não atendeu aos pressupostos do art. 37, IX, da Constituição Federal, havendo desvirtuamento da finalidade das contratações temporárias que resultou em renovações sucessivas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sólida ao tratar de contratações que desobedecem ao princípio do concurso público. Segundo o entendimento fixado no RE 765.320 – Tema 916, é reconhecida a nulidade da contratação temporária que não atenda a necessidade temporária de excepcional interesse público, assegurando apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Neste caso, as informações dos autos demonstram que houve sucessivas renovações do contrato de trabalho temporário com a parte autora, o que caracteriza uma prática abusiva que desvirtua os objetivos da contratação temporária. A recorrente sustentou sua defesa na legalidade dos contratos, porém, a parte autora desincumbiu-se do ônus probatório ao demonstrar, por meio de documentos, que suas contratações foram além do caráter temporário, adentrando na habitualidade, o que é corroborado pela sentença proferida na instância originária.

No caso, a parte autora demonstrou que mantém vínculo com o Município de Sorriso, no cargo de professor
a
, desde o ano de 2020 até 2023, sem concurso público, circunstâncias que configuram as renovações sucessivas e, nessa condição, maculam a espécie.

Apesar de a parte recorrida sustentar a ausência de previsão legal para declaração de nulidade dos contratos, a própria contestação menciona a Lei Complementar Municipal 187/2013, que, em seu artigo 3o, II, indica o período máximo de 12 (doze) meses para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.

O curto espaço entre eles não é capaz de romper a
consecutividade
, pois se justifica em razão do recesso escolar. O Município não comprovou os motivos que ensejaram as contratações sucessivas, com correlação da natureza do vínculo (precário e excepcional) e a previsão da lei local.

Além disso, o recurso do Município de Sorriso pauta-se na alegação de cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória. No entanto, conforme entendimento do STF e do STJ, o julgamento antecipado da lide é plenamente possível quando os elementos do processo são suficientes para formar a convicção do magistrado, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão que julgou procedente o pedido da autora para o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e a consequente condenação ao pagamento das verbas decorrentes do FGTS. A decisão recorrida está alinhada aos princípios constitucionais e à jurisprudência dominante sobre a matéria, não se verificando qualquer ofensa aos dispositivos legais invocados pelo recorrente.

Assinalam julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender
a
necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1007086-96.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

CONTRATO EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LTCAT – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (FGTS). Precedentes do STF.

[...]

(TR-MT, N.U 1001355-12.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, diante das renovações do contrato temporário de modo indevido, a extrapolar o seu fim legal, o pedido inicial encontra-se em consonância com o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao tema 916 do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente
, NEGO A ELE PROVIMENTO
, por consequência,

mantenho
incólume
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995 e art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025